Tribunal: STF
Processo: ARE 1138813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    O Município de Uberaba e a Associação dos Moradores do Bairro Morada das Fontes interpõem recursos extraordinários, com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “Reexame necessário - ação popular - administrativo - Município de Uberaba - regularização de loteamento fechado - concessão de direito real de uso a Associação - instituição de taxa - inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.940, de 2010 - Órgão especial - modificação da natureza do loteamento - nulidade - restrição de uso de bem público - excepcionalidade não configurada - ausência de interesse público - sentença reformada - pedido julgado procedente. 
    1 - O Órgão Especial deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.940, de 2010, do Município de Uberaba, por conceder à Associação de Moradores local o direito real de uso e instituir loteamento fechado em área urbana. 
    2 - É juridicamente nula a transmutação de loteamento comum em fechado devidamente aprovado pelo órgão municipal e registrado no Cartório de Registro de Imóveis, com restrição de uso de bens comuns, por ofensa aos interesses público e social, bem como por restringir, indevidamente, o direito de uso de toda a coletividade, sem motivação especial ou excepcional”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustentam os recorrentes violação dos arts. 2º; 18; 24, § 2º; 29 e 30, incs. I, II, VII e VII, da Constituição Federal, em virtude do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade da Lei n° 10.940/10, do município de Uberaba, tornando nulo o contrato de concessão de direito real de uso, então celebrado, com ordem de demolição dos muros, cancelas e portões do loteamento fechado Morada das Fontes. 
    Inadmitidos, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, dada a interposição de recursos de agravo.
    Os recursos especiais, paralelamente interpostos, já foram definitivamente rejeitados pelo STJ.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    Anote-se, inicialmente, que de há muito já se pacificou, no âmbito da jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais Poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: 
    CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000). 
    Quanto ao mais, tem-se que a controvérsia foi decidida com fundamento na análise da legislação municipal aplicável ao caso, bem como em outras Leis Federais que se entenderam igualmente aplicáveis à solução da controvérsia (Leis nºs 6.766/79 e 4.591/64) e, ainda, na apreciação do acervo probatório carreados aos autos, o que se mostra de insuscetível reapreciação, nesta via extraordinária.
    Nesse sentido, diversas decisões já foram proferidas nesta Suprema Corte, citando-se, para ilustrar, as seguintes, prolatadas em recursos que versavam sobre matéria semelhante: AI nº 798.398/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/6/13; ARE nº 1.205.189, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/5/19 e RE nº 1.079.931, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/18.
    Diga-se, em arremate, que não há como verificar-se, nesta via extraordinária, a alegada perda superveniente de objeto do recurso, notadamente quando se formula referido pleito, concomitantemente com pedido de provimento do apelo, conforme deduzido na petição constante do e-doc. nº 24. 
    E, ainda, que não há que se falar no não conhecimento dos recursos, em vista de multa cominada pelo STJ, quando da apreciação dos recursos especiais, posto que os apelos extremos ora em análise, bem como os agravos que se seguiram, foram interpostos antes da prolação do acórdão através do qual cominada aludida multa. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, conheço dos agravos, para negar seguimento aos recursos.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente